Tribunal: TJMT
Processo: 1021707-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
792HABEAS CORPUS No 1021707-92.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: JOSÉ ROBERTO PONTES;
PACIENTE: EVERSON LEME PORTUGUESA.
Vistos etc.
Habeas impetrado por José Roberto Pontes em favor de Everson Leme Portuguesa, com pedido liminar.
Assegura que “o paciente não fugiu, ele continuou a residir na mesa cidade onde trabalha por mais 08 (oito) anos na Negro Bebedouros (inclusive na data dos fatos estava em Matupá-MT a serviço da Negro Bebedouros) na função de Montador no qual desenvolve o seu trabalho de montagem de bebedouros na zona rural conforme CTPS junta nos autos”.
Assevera que, “não resta caracterizado o periculum libetatis, pois nunca se furtou em comparecer em delegacia ou no fórum para ser ouvido, aliás, ele nem sabia dessa acusação muito menos desse mandado de Prisão, salientando que é réu primário no sentido amplo da palavra, possuía endereço fixo e trabalho lícito”, de modo que “o Paciente é possuidor de todos os requisitos aptos a avocar a sí os benefícios contidos no artigo 319 do CPP”.
Afiança que, não há “qualquer elemento plausível a justificar a manutenção da prisão cautelar do Paciente”, uma vez que o ato impugnado “apenas acentuou genericamente, que os requisitos da prisão preventiva no caso para a aplicação da lei penal subsistiam na hipótese, justificado que o Paciente não foi encontrado para citação da denúncia. Ademais, todas as tentativas de citação do Réu em nem uma delas se deu em sua residência e sim na casa de sua Mãe”.
Requer o deferimento da liminar.
É o relatório.
O paciente Everson Leme Portuguesa restou preso, em caráter preventivo, em razão do cumprimento do mandado de prisão efetivado na data de 16 de novembro de 2021, terça-feira (Id. 111592451 – fls. 84).
É este, no essencial, o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, prolatada em 11 de janeiro de 2019:
[...] Trata-se de ação penal em face de Everson Leme Português, para apurar a suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, I e III do CP, com observância da Lei 8.072/90, ocorrido em 22 de julho de 2015. A denúncia foi recebida, fl. 221. O réu foi citado via edital, fl. 237 e não compareceu ao chamamento judicial. Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou pela suspensão do prazo prescricional bem como a decretação da prisão preventiva em seu desfavor, fls. 242/244. Breve relato.
Considerando que o réu foi citado por edital e não se apresentou em juízo, merece acolhimento o requerimento ministerial, para que seja decretada a prisão cautelar do réu, como garantia da aplicação da lei penal.
Mormente após a nova redação dada ao artigo 366 do Código de Processo Penal, que determina a suspensão da tramitação do processo penal, em face da revelia a fuga do distrito da culpa, impõe a revelia e esta, a suspensão por tempo indeterminado do processo, retardando e tornando incerta a criminalização do agressor, do infrator da lei penal.
Situação que reforça não somente a suspensão do feito, mas também a determinação da prisão processual. Pois a custódia do acusado permitirá a continuação da lide penal e assegurará a aplicação de uma possível condenação penal. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga torna incerta a aplicação da lei penal: [...].
Diante do exposto,
Decido:
I - Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 9.271, de 17.4.96, declaro suspenso o processo e também suspenso o curso do prazo prescricional.
II - Decreto a prisão cautelar do acusado Everson Leme Português, pois presente os indícios de autoria e materialidade, para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
III - Expeça-se mandado de prisão com cópias as autoridades policiais locais. Anotando-se que o prazo de validade do mandado de prisão é o do prazo prescricional.
IV - Anote-se que a suspensão do feito findará em 11 de janeiro de 2039 (art. 109, inciso I, Código Penal) e a prescrição ocorrerá em 16 de outubro de 2057.
V - No mais, defiro a última parte da cota ministerial de fl. 244,
VI - Dê-se ciência do Ministério Público do teor desta decisão.
VII - Após, -aguarde-se a prisão ou prescrição no arquivo provisório.
Rondonópolis, 11 de janeiro de 2019.
Wagner Plaza Machado Junior
Juiz de Direito [...]. (Id. 111592455 – fls. 53/54).
Já o pedido de revogação da prisão cautelar restou indeferido, em decisão prolatada na data de 30 de novembro de 2021, cujo teor, na parte que interessa, é o seguinte:
[...] Trata-se de Ação Penal promovida em desfavor de Everson Leme Portuguesa, como incurso no crime tipificado no Art. 121, §2o, I e III, do Código Penal, por fato ocorrido em 22 de julho de 2015.
A denúncia foi recebida, entretanto o réu não foi localizado, razão pela qual determinou-se a sua citação através de edital.
Transcorrido o prazo do edital, foi decretada a prisão do acusado e determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional.
Após o cumprimento do mandado respectivo, foi apresentado, por intermédio de advogado constituído, pedido de revogação da prisão, ID. 71110683, quando procedeu-se a citação pessoal do denunciado.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, opinou pelo indeferimento do pedido de revogação, ID. 71341267.
É o breve relato. Decido.
Verifica-se que é possível a revogação da preventiva sempre que surgir uma situação nova que torne a prisão descabida ou desproporcional, consoante a regra do Art. 316 do Código de Processo Penal, que expressamente dispõe o seguinte: “verbis”:
“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.
E, como se sabe, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submete-se naturalmente à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante de alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação.
Confira-se:
“(...) A prisão preventiva é medida processual que se submete à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, terá a sua permanência condicionada às circunstâncias ou condições em que tenha sido deferida, podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifique (CPP, art. 316)...” (Habeas Corpus no 0013935 – 25.2012.4.01.0000/MG, 3a Turma do TRF da 1a Região, Rel. Desa. Monica Sifuentes. j. 24.09.2012, unânime, DJ 28.09.2012).
Para se conhecer do pedido de revogação é necessário que haja modificação no quadro probatório – materialidade e autoria – ou que os fundamentos ensejadores não mais existam. Neste sentir posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça: [...].
No que tange às alegações apresentadas, constata-se que a defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, limitando-se a argumentar quanto ao mérito da presente ação penal, alegando que o denunciado não estava nesta cidade de Rondonópolis na data dos fatos e que o mesmo possui bons antecedentes, nunca houve fuga do distrito da culpa e possui atividade lícita.
Ocorre que, o crime pelo qual o acusado foi denunciado é dotado de alta gravidade, bem como afeta a segurança pública, motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública, manter a credibilidade da Justiça e garantir, sobretudo, a aplicação da lei penal.
Logo, em que pese eventuais condições favoráveis, essas são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.
Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – “As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Outrossim, perscrutando os autos e as provas já produzidas, verifico indícios de autoria, conforme já descrito na denúncia, que apontam o acusado como possível autor de delito. Logo, não vislumbro que a alegação da defesa merece prosperar, até porque não pode ser apreciada neste momento por ser alegação de mérito, fazendo se imprescindível a dilação probatória.
Destarte, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do Estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.
Sendo assim, a manutenção da prisão se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, posto que o acusado encontrava-se em local incerto e não sabido desde o ano de 2015, sendo o mandado de prisão expedido no ano de 2019, após transcorrido o prazo da citação através de edital.
Convém mencionar que o decurso de tempo entre a data dos fatos e a presente data não afasta ou prejudica a contemporaneidade. Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“A alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis, apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 18/05/2020).
Ademais, a fuga do denunciado obsta que a contemporaneidade se esgote, consoante precedentes abaixo colacionados:
"STJ. Não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão, pois, apesar de decretada em 04/07/2017, o mandado não foi cumprido à época, dado que o agravante permaneceu foragido, sendo efetivada apenas em 26/10/2019. Assim, o fundamento da fuga do distrito da culpe é considerado recente até a sua prisão". (AgRg no HC 581.871/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6o Turma, DJe 13.8.2020).
“TJMT. Não há se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva quando o agente opta por foragir do distrito da culpa, e persiste na conduta por, aproximadamente, 05 (cinco) anos.” (TJTM, 1002992-02.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 24/04/2021).
No momento em que praticou o crime e fugiu, embora anos atrás, a doutrina conclui pela caracterização da "(...) desvinculação profissional ou domiciliar do agente com o chamado distrito da culpa, que vem a ser o juízo perante o qual ele responde à investigação ou ao processo...". (Eugênio Pacelli de Oliveira, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4a ed. rev., ampl. e atual. até dezembro de 2011 – São Paulo: Atlas, 2012, p. 623).
Neste caso, continua a doutrina, "a decretação da prisão vem facilitada, diante dos elementos empíricos a fundamentar a conclusão da fuga".
Logo, o requisito do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", inserido no artigo 312 do CPP pela Lei 13.964/19, está satisfeito, tendo em vista que restou demonstrado o “periculum in libertatis”, à luz da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
Demais disso, verifico que, no presente caso, não houve qualquer mudança fático/processual que justifique a alteração dos fundamentos já apresentados por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva.
Isto posto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado, pelos fundamentos acima.
Considerando que o acusado foi devidamente citado, aguarde-se o prazo para apresentação da defesa.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Rondonópolis, 30 de novembro de 2021.
(assinado digitalmente)
Maria Mazarelo Farias Pinto
Juíza de Direito em substituição legal [...]. (Id. 111583999, fls. 2/6).
Assim, vê-se que está devidamente motivada, de modo que “A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ”. (STJ, decisão monocrática, Habeas Corpus 469179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018).
Logo, os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, Habeas Corpus 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
Procedam-se às retificações necessárias para incluir no polo ativo como impetrante José Roberto Pontes.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário